Tribunal: TJDFT
Processo: 0001517-52.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. COISA JULGADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de questão já apreciada em decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada material, nos termos do art. 508 do CPC.
2. O atraso na entrega por culpa da promitente vendedora acarreta a aplicação da multa penal compensatória prevista no contrato celebrado entre as partes.
3. Nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária em que a rescisão se deu por culpa exclusiva da promitente vendedora os juros de mora incidem a partir da citação.
4. A interposição de recurso consubstancia direito da parte e não enseja multa por litigância de má-fé.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.